Tribunal: TJDFT
Processo: 0709161-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709161-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ EDUARDO RIBEIRO JUSTINO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em agravo de instrumento, com pedido preliminar de concessão de efeito suspensivo, opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra Acórdão no 2041780 (ID no 76176222), que, nos autos do referido agravo também apresentado pelo ora recorrente negou provimento ao recurso. Inicialmente, o embargante noticia fato superveniente consistente na existência de parcial provimento da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000 e com base nisso pugna, preliminarmente, pela concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração ora apresentados pelo Ente Público, notadamente por ter sido o título executivo desconstituído. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.026, §1o, do CPC preceitua que: “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Logo, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No presente caso, as alegações da parte agravante demonstram, de plano, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora caso o presente julgamento continue. Isso porque, a ação rescisória ajuizada pelo ora embargante foi parcialmente provida e encontra-se apenas pendente de trânsito em julgado. De mais a mais, não haverá prejuízo ao embargado, uma vez que a demanda de origem (cumprimento de sentença de no 0717282-47.2024.8.07.0018) já foi paralisada pelo Juízo a quo (ID no 250466974, origem), em virtude da referida ação rescisória. Nesse diapasão, caso se entenda pela desconstituição do título de forma definitiva, o citado cumprimento será extinto e, com isso, o presente processo não haverá razão de existir. Portanto, há probabilidade do direito comprovada cabalmente pelo DF, não se tratando, nesse momento, de tentativa de protelar o cumprimento de decisão transitada em julgado, cujo manejo da rescisória foi, friso, parcialmente provido no sentido de desconstituir o título. Nesse âmbito, o inconformismo resulta na aplicação do efeito suspensivo. Presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, assim como o perigo de dano grave. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino a suspensão do presente processo até o trânsito em julgado definitivo da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador